Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL EM CURSO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens móveis que guarnecem a residência do devedor.
2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. A impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois os que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução.
3. A ordem de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens móveis que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens.
4. A determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já tiverem sido esgotados ou não existam.
5. No caso em deslinde o devedor é pessoa jurídica. Logo, eventuais bens móveis que guarnecem a respectiva sede, em regra, são utilizados para a efetivação da respectiva atividade empresarial. Por essa razão, estão protegidos pela regra da impenhorabilidade. 5.1. Sucede que o princípio da preservação da empresa não deve ser invocado como um trunfo de modo abstrato, sobretudo para afastar a satisfação de uma pretensão creditícia já assegurada pelo Poder Judiciário. 5.2. É indispensável, no entanto, a demonstração de que o bem penhorado seja, efetivamente, utilizado como meio para o desempenho da atividade empresária.
6. Agravo conhecido e provido.